Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de disponibilização dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, para tratamento de Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células – difuso (CID: 83.3). Após o deferimento da medida liminar, foi comunicado o falecimento do impetrante, razão pela qual esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 49880161, denegou a segurança e resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento da multa prevista no despacho exarado no ID 46501889, cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, ressalvada a necessidade de prévia regularização do polo ativo, mediante a habilitação do espólio do impetrante ou de seus herdeiros, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. No petitório acostado aos autos sob o ID 49101414, o advogado do falecido impetrante afirma que já foi ajuizado o inventário e que será promovida a habilitação do inventariante assim que houver a nomeação. Consoante o petitório acostado aos autos sob o ID 53807807, o ESPÓLIO DE LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES, representado pela sua inventariante, TATHIANE LOPES DIAS GOMES, postula a intimação do DISTRITO FEDERAL para que promova o pagamento do valor correspondente à multa decorrente do descumprimento da obrigação imposta a título de medida liminar, no importe de R$ 16.096,11 (dezesseis mil e noventa e seis reais e onze centavos). É o relatório. No caso em exame, o espólio do falecido impetrante, FERNANDO PEREIRA GOMES, pleiteou o cumprimento da obrigação pecuniária imposta ao DISTRITO FEDERAL, a título de astreintes, em virtude da mora quando ao atendimento da determinação de fornecimento de medicamento para tratamento de saúde. Dessa forma, em se tratando de cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública objetivando a satisfação de quantia certa, deve ser facultado ao DISTRITO FEDERAL o oferecimento de impugnação, na forma prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Determino, ainda, a alteração da autuação do processo para a classe judicial cumprimento de sentença, devendo figurar como exequente o ESPÓLIO DE LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES, representado pela sua inventariante, TATHIANE LOPES DIAS GOMES. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 18:10:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora